Tribunal: STF
Processo: ARE 1317952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO PECUNIÁRIO. FRUIÇÃO DE FÉRIAS APÓS O DECURSO DE DOIS PERÍODOS AQUISITIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. FICHA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A ABONOS PECUNIÁRIOS. PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS DEVIDAMENTE QUITADOS. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE ABONOS PECUNIÁRIOS ESTAVAM EQUIVOCADOS. ADIMPLEMENTO DOS ABONOS DE FÉRIAS E SUAS VARIÁVEIS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Extrai-se da sentença: “Compulsando os autos verifica-se que o Autor juntou aos autos sua ficha funcional (ev. 1.6) com as informações do período aquisitivo de suas férias. Ademais, colacionou aos autos as fichas financeiras com sua remuneração, inclusive no tocante a férias, abonos e variáveis (mov. 1.7). (...)
    Neste sentido, em que pese a argumentação apresentada pelo Autor, de que não fruiu as férias constantes desde 2009 – 2018, lhe sendo devido o abono pecuniário e demais vantagens relativa ao período de concessão; verifico nos autos que na ficha financeira (mov. 1.7) do Autor constam os pagamentos a título de 1/3 de férias fixo, abono pecuniário de férias fixo, abono de férias variável e 1/3 de férias variável em todo o período aquisitivo.
    Logo, entendo que o Réu efetuou os pagamentos, mesmo que em período posterior, porém o fez na medida de suas possibilidades, inclusive com os abonos e variáveis ajustados acerca das férias dos servidores. 
    Ainda, na ficha funcional (mov. 1.6) pode se observar que em todos os anos o Autor gozou ao menos de 15 (quinze) dias de férias, recebendo a contraprestação em forma de indenização como abono de férias e/ou variáveis (seq. 1.7).
    Consequentemente, o Autor não apresenta nos autos quais valores estão corretos e quais deveriam ser impugnados em sua demanda, ônus que lhe incumbia provar (art. 373, I do CPC).
    No caso em questão, não pode o Juízo presumir a ausência dos pagamentos, visto que em toda ficha financeira do Autor constam certificadas as quitações. Assim sendo, caberia ao Autor combater todos os valores expostos, especificando cada pagamento que se deu erroneamente ou que se encontra ausente de quitação, bem como quais estão corretos, o que não é o caso dos autos.
    Portanto, havendo o adimplemento dos abonos de férias e suas variáveis, sem a impugnação específica do Autor, entendo que a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.” 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso XVII; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente